Tribunal: TJPA
Processo: 0011717-81.2002.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. JULGAMENTO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 40, § 4º, DA LEF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I - Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado em matéria decidida sob a sistemática de recurso repetitivo. Inteligência do art. 1030, inciso II, do NCPC;II - O recorrente interpôs Recurso Especial em face do Acórdão nº 149.321, oriundo da então nominada 4ª Câmara Cível Isolada, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo recorrente, mantendo a sentença de 1º grau, que havia decretado a prescrição intercorrente do crédito tributário;III - O recurso foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste egrégio Tribunal, tendo a Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferido decisão no sentido de determinar que o acórdão recorrido fosse revisto por este colegiado, se assim entendesse, objetivando adequá-lo ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em matéria decidida sob a sistemática do Recurso Repetitivo (Recurso Especial nº 1.340.553/RS), por força do que estabelece o artigo 1.030, inciso II, do NCPC.IV ? In casu, a autoridade monocrática proferiu a sentença guerreada, extinguindo o feito com resolução do mérito ante a ocorrência da prescrição intercorrente do débito tributário, sem que houvesse a prévia intimação da Fazenda Pública Estadual para se manifestar, em desacordo, portanto, com o que preceitua a legislação existente, motivo pelo qual, a sentença de 1º grau deve ser reformada; V ? Recurso de Apelação conhecido e provido, para reformar o Acórdão nº 149.321, sendo afastada a prescrição intercorrente decretada e determinado o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0011717-81.2002.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação
Comarca: Belém
Apelante: Estado do Pará (Procurador do Estado: Fábio T. F. Góes)
Apelada: Farbell Indústria e Comércio Ltda (Adv. Ana Lúcia Oliveira de Miranda
- OAB/PA - 3.734)
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
ADEQUAÇÃO DO JULGADO. JULGAMENTO QUE CONHECEU
E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA
PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO
ESTABELECIDO PELO ART. 40, § 4º, DA LEF. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I - Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a
retomada do feito e adequação do julgado em matéria decidida
sob a sistemática de recurso repetitivo. Inteligência do art. 1030,
inciso II, do NCPC;
II - O recorrente interpôs Recurso Especial em face do Acórdão nº
149.321, oriundo da então nominada 4ª Câmara Cível Isolada,
que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno em
Apelação Cível interposto pelo recorrente, mantendo a sentença
de 1º grau, que havia decretado a prescrição intercorrente do
crédito tributário;
III - O recurso foi submetido à análise da Coordenadoria de
Recursos Extraordinários e Especiais deste egrégio Tribunal,
tendo a Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Vice
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferido
decisão no sentido de determinar que o acórdão recorrido fosse
revisto por este colegiado, se assim entendesse, objetivando
adequá-lo ao entendimento firmado pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça em matéria decidida sob a sistemática do
Recurso Repetitivo (Recurso Especial nº 1.340.553/RS), por força
do que estabelece o artigo 1.030, inciso II, do NCPC.
IV - In casu, a autoridade monocrática proferiu a sentença
guerreada, extinguindo o feito com resolução do mérito ante a
ocorrência da prescrição intercorrente do débito tributário, sem
que houvesse a prévia intimação da Fazenda Pública Estadual
para se manifestar, em desacordo, portanto, com o que preceitua
a legislação existente, motivo pelo qual, a sentença de 1º grau
deve ser reformada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
V
-
Recurso de Apelação conhecido e provido, para reformar o
Acórdão nº 149.321, sendo afastada a prescrição intercorrente
decretada e determinado o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau,
objetivando o regular prosseguimento do feito.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
adequar o acórdão nº 149.321, conhecendo do recurso de apelação interposto e
dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil
e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3
Processo n° 0011717-81.2002.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação
Comarca: Belém
Apelante: Estado do Pará (Procurador do Estado: Fábio T. F. Góes)
Apelada: Farbell Indústria e Comércio Ltda (Adv. Ana Lúcia Oliveira de Miranda
- OAB/PA - 3.734)
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Trata-se de novo julgamento do recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo
de Direito da 6ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação
de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de FARBELL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
O ora apelante, às fls. 60/77, interpôs Recurso Especial em face do
acórdão nº 149.321 (fls. 50/54), oriundo da então nominada 4ª Câmara Cível
Isolada, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível
interposto pelo recorrente.
O recurso foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos
Extraordinários e Especiais deste egrégio Tribunal, tendo a Exma. Desa. Célia
Regina de Lima Pinheiro, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, proferido decisão no sentido de determinar que o acórdão recorrido fosse
revisto por este colegiado, se assim entendesse, objetivando adequá-lo ao
entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em matéria
decidida sob a sistemática do Recurso Repetitivo (Recurso Especial nº
1.340.553/RS), por força do que estabelece o artigo 1.030, inciso II, do NCPC.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.
Inicialmente, ressalto que conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a
norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos
em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.
A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016,
data que entrou em vigor o CPC/2015.
Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do
CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no
antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO
A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
recurso.
Inicialmente, cabe ressaltar que, no Direito Tributário, a prescrição,
que é uma das causas de extinção do crédito tributário, à luz do Art. 156, inciso V,
do Código Tributário Nacional, é a penalidade atribuída à Fazenda Pública em
virtude dela não haver proposto, em tempo hábil, a ação para cobrança de seu
crédito tributário definitivamente constituído.
Isto posto, passo ao enfrentamento da extinção do crédito pelo
decurso do prazo prescricional. Analisando o caso dos autos, verifica-se que o
débito tributário da apelada foi inscrito na dívida ativa na data de 03/10/2001,
conforme se comprova na certidão de fls. 04. A ação executiva, por sua vez, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3
ajuizada no dia 18/03/2002, tendo o Juízo Monocrático determinado a citação da
recorrida em 05/04/2002, cuja diligência se efetivou no dia 02/05/2002.
A apelada, através de petição protocolada no dia 07/05/2002,
apresentou um bem à penhora.
A autoridade sentenciante, através do despacho de fls. 12,
determinou que o apelante se manifestasse acerca da petição da recorrida.
O apelante, através de petição ajuizada no 23/06/2008, arguindo que
seria necessário que a apelada apresentasse documento de propriedade do bem
oferecido à penhora.
Posteriormente, através de uma petição protocolada no dia
11/01/2010, o recorrente reiterou o pedido formulado anteriormente.
Na data de 30/10/2013, o Juízo Monocrático proferiu a sentença ora
guerreada, decretando a prescrição intercorrente do débito tributário da recorrida.
No que concerne à ocorrência de prescrição intercorrente de um débito
tributário, convém esclarecer, primeiramente, a natureza do referido instituto, a fim
de que possamos concluir, com segurança, se a mesma, de fato, se operou.
Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do
processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte
exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno
endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.
Sobre a prescrição intercorrente, em matéria de execução fiscal, o art.
40, da Lei nº 6.830/1980, dispõe o seguinte, in verbis:
"Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução,
enquanto não for localizado o devedor ou
encontrados bens sobre os quais possa recair a
penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição.
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta
vista dos autos ao representante judicial da Fazenda
Pública.
§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano,
sem que seja localizado o devedor ou encontrados
bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento
dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo,
o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos
para prosseguimento da execução.
§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento
tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de
ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato.
§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública
prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso
de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao
mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da
Fazenda."

Note-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento
a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo, a
priori, a suspensão da execução, depois, a abertura de vista dos autos ao
representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o
arquivamento dos autos e, por último, que fosse declarada a prescrição
intercorrente.
No caso em tela, compulsando os autos, percebe-se claramente que
o juízo a quo não obedeceu ao procedimento legal para extinguir o processo com
resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que
antes de sentenciar o processo, não fez remessa dos autos à Procuradoria do
Estado do Pará.
Por conseguinte, a despeito do expresso comando legal do §4º, do
art. 40, da LEF, a autoridade monocrática proferiu a sentença ora impugnada,
sem que houvesse a prévia intimação da Fazenda Pública Estadual, acerca da
declaração da prescrição intercorrente.
Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no
sentido de que existe a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para
declarar a prescrição intercorrente, conforme demonstram os arestos abaixo
transcritos:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A
PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE
REFORMA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO REPRESENTANTE JUDICIAL DA
FAZENDA PÚBLICA. OFENSA AO ART. 25 DA
LEF. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 -
Ora o artigo 25 da Lei 6.830/80 aduz, em seu
caput, que qualquer intimação à Fazenda
Pública, em execução fiscal, será feita
pessoalmente e é visível que não consta dos
autos tal intimação. Desta forma, não há como
a parte exequente ser penalizada por desídia
da máquina judiciária. (Proc. nº 2017.04804818
48, 182.895, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN,
Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PÚBLICO, Julgado em 16-10-2017, Publicado em
10-11-2017)

APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA NORMA
PROCESSUAL NA ESPÉCIE. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MARCO
INTERUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPRESCINDÍVEL
INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE
DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU
ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA
PÚBLICA MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA
SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Ante o
disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a
norma processual não retroagirá, de maneira que
devem ser respeitados os atos processuais e as
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados
os comandos insertos no CPC/1973, vigente por
ocasião da publicação e da intimação da decisão
guerreada. II - Em execução fiscal, para a
cobrança de créditos tributários, o marco
interruptivo da prescrição é a citação pessoal
feita ao devedor (quando aplicável a redação
original do inciso I do parágrafo único do art.
174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena
a citação (após a alteração do art. 174 do CTN
pela Lei Complementar 118/2005), os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3
retroagem à data do ajuizamento da execução.
III - Para a declaração de ofício da prescrição
intercorrente na execução fiscal, necessário
se faz a intimação prévia do representante da
Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe
a alegação de algum fato interruptivo ou
suspensivo da prescrição. Do contrário, não
há falar na ocorrência de inércia ou abandono
da causa pela Fazenda. (Proc. nº
2017.03398127-39, 179.066, Rel. ROBERTO
GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 24
7-2017, Publicado em 10-8-2017)

Destarte
,
ficou constatado

que

não ho
uve inércia do apelante

na
satisfação do crédito tributário a ensejar o reconhecimento da prescrição, posto
que

se
quer

intimado para se manifestar nos autos.

Nesse diapasão, considerando a fund
amentação
anteriorment
e
mencionada
,
entendo

que a decisão objurgada não
merece

prosperar, eis que
padece de vício
formal
.

Conclusão

Ante o
exposto,
conheço
d
a

apelação

e, no m
érito,
dou
-
lhe
provimento,
para
reformar o Acórdão nº
149.321
,
sendo
afasta
da

a prescrição
intercorren
te
decretada e determina
do

o

retorno do
s autos
ao J
uízo de 1º grau
,
objetivando
o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belé
m,

0
9

de
novembro

de 20
20
.

Desa.

Ro
sileide Maria da Costa Cunha

Relator
a